Tribunal: TJSP
Processo: 1036214-95.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SERASA. ANOTAÇÃO DE DÉBITO. AVISO PRÉVIO POR E-MAIL. VALIDADE. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. QUESTIONAMENTO ESTÉRIL. DEMONSTRAÇÃO PELO CREDOR DA CONSTITUIÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. (1) Alegação da parte autora pautada em inexistência de relação contratual com a pessoa indicada na Serasa como credora e em inexistência de prova da constituição regular do débito. Prova

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SERASA. ANOTAÇÃO DE DÉBITO. AVISO PRÉVIO POR E-MAIL. VALIDADE. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. QUESTIONAMENTO ESTÉRIL. DEMONSTRAÇÃO PELO CREDOR DA CONSTITUIÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. (1) Alegação da parte autora pautada em inexistência de relação contratual com a pessoa indicada na Serasa como credora e em inexistência de prova da constituição regular do débito. Prova firme em sentido contrário. Manutenção do registro negativo. (2) Notificação prévia do art. 43, § 2o, do CDC por e-mail. Provas do envio e do recebimento. Validade. (3) Recurso de apelação provido para reforma da r. sentença e improcedência das pretensões, prejudicado o recurso adesivo.